Tribunal: TJMT
Processo: 1004325-13.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004325-13.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RENATO REZENDE CAOS - CPF: 223.738.448-77 (ADVOGADO), CLINEU ANTONIO GAITKOSKI - CPF: 466.877.009-44 (AGRAVANTE), GERVASIO LOSS - CPF: 182.910.409-82 (AGRAVADO), ROSANGELA JOSE DO NASCIMENTO - CPF: 551.110.681-04 (AGRAVADO), LEANDRO XAVIER BATISTA - CPF: 053.763.019-82 (ADVOGADO), YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - CPF: 841.584.171-04 (ADVOGADO), FRANCISCO NUNES DE ARAUJO FILHO - CPF: 801.030.902-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO. ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. ADJUDICAÇÃO DE BEM DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. FRAUDE À EXECUÇÃO. PROCEDIMENTO OBRIGATÓRIO. ARQUIVAMENTO PREMATURO. ANULAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença fundada em acordo judicial homologado, indeferiu a retificação de suposto erro material na identificação do imóvel objeto da transação, rejeitou o pedido de reconhecimento de fraude à execução e determinou o arquivamento imediato dos autos por alegada inércia do exequente.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a discrepância entre a matrícula indicada no acordo e a descrição física do imóvel autoriza a correção por erro material após a coisa julgada; (
ii
) verificar a viabilidade jurídica de adjudicação de bem registrado em nome de terceiro estranho à lide; (
iii
) avaliar se a fraude à execução pode ser reconhecida sem a instauração do incidente de oitiva do terceiro adquirente; e (
iv
) aferir a legalidade do arquivamento dos autos antes do transcurso do prazo anual de suspensão.

III. Razões de decidir

3. A imutabilidade da coisa julgada material impede que a via incidental do erro material seja utilizada para alterar a substância de acordo homologado, especialmente quando a pretensão de substituir o objeto da obrigação exige dilação probatória e interpretação da vontade dos transigentes.

4. A expropriação de bens no processo executivo deve recair estritamente sobre o patrimônio dos devedores, sendo vedada a adjudicação de imóvel de terceiro que comprovadamente detém o registro imobiliário desde período anterior à celebração do próprio ajuste judicial.

5. A declaração de ineficácia de alienação por fraude à execução pressupõe a observância do rito procedimental obrigatório, com a prévia intimação do terceiro adquirente para exercício do contraditório e da ampla defesa, sob pena de nulidade.

6. O arquivamento provisório do cumprimento de sentença por ausência de bens ou inércia somente é legítimo após o decurso do prazo de um ano contado da decisão de suspensão, revelando-se prematura e nula a baixa dos autos efetuada em intervalo inferior ao previsto na legislação processual.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A substituição do imóvel objeto de transação homologada judicialmente extrapola a correção de erro material quando demanda reexame da vontade das partes e dilação probatória. 2. É nulo o arquivamento do cumprimento de sentença determinado antes de transcorrido o prazo de um ano da suspensão do feito por inércia ou ausência de bens."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por CLINEU ANTÔNIO GAITKOSKI contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
Primeira
Vara Cível da Comarca de Juína
/MT,
autos do Cumprimento de Sentença n. 0000165-67.2015.8.11.0025, movido em desfavor de GERVÁSIO LOSS e ROSANGELA JOSÉ DO NASCIMENTO, a qual indeferiu o pedido de reconhecimento de erro material em acordo judicial e a tese de fraude à execução.

Na origem, o agravante narrou que adquiriu, por meio de contrato de compra e venda, os lotes n. 25, 26, 27 e 28 da quadra 365, localizados no Setor Industrial de Juína. Segundo expôs, ficou pactuado que, após a regularização das áreas perante o Instituto de Terras de Mato Grosso (INTERMAT), as escrituras públicas seriam outorgadas em seu favor.

O recorrente afirmou que, embora o agravado Gervásio
Loss
tenha promovido a regularização dos imóveis, transferiu-os para Rosangela José do Nascimento, em descumprimento ao ajuste original. Diante desse cenário, as partes celebraram acordo judicial em 4 de novembro de 2021, devidamente
homologado, no qual a parte agravada se comprometeu a transferir a escritura pública de um imóvel ao agravante.

A insurgência recursal reside, inicialmente, na alegação de erro material no termo de transação. O agravante sustenta que, por equívoco de digitação, constou no acordo a matrícula correspondente ao Lote n. 21, quando o objeto real da negociação seria o Lote n. 24, matriculado sob o n. 14.662.

De acordo com a tese recursal, a descrição pormenorizada das confrontações e dimensões contida no ajuste corresponde exatamente às características do Lote n. 24, inclusive com a menção de divisa com o Lote n. 22. O recorrente argumenta que a vontade real das partes deve prevalecer sobre o erro na indicação numérica do lote, sob pena de violação à boa-fé objetiva e enriquecimento ilícito dos devedores.

Ademais, o agravante suscitou a ocorrência de fraude à execução em relação ao Lote n. 22, matriculado sob o n. 13.684. Relatou que referido imóvel, que também integrava o escopo do acordo por situar-se nos fundos do Lote n. 24, foi alienado a terceiros em 2022, mais de um ano após a homologação judicial da transação, o que demonstraria o intuito de frustrar a satisfação do crédito.

A decisão agravada, proferida em sede de embargos de declaração, rejeitou as pretensões do exequente. O magistrado de primeiro grau consignou que a obrigação de fazer assumida pela executada Rosangela José do Nascimento revelou-se impossível, uma vez que, ao tempo da transação, ela já não detinha a titularidade sobre os lotes n. 21 e 25.

O juízo singular destacou que já havia oportunizado ao credor a conversão da obrigação em perdas e danos, diante da inviabilidade de entrega do imóvel com as características pactuadas (25 metros de frente para a Avenida Brasília). Ressaltou, ainda, que o exequente demonstrou comportamento contraditório ao ora manifestar desinteresse pelo Lote n. 22, ora pleitear sua adjudicação, o que geraria tumulto processual.

Quanto à fraude à execução, o magistrado afastou a tese por considerar que a própria parte interessada já havia renunciado ao bem supostamente fraudado em manifestações anteriores. Ao final, determinou que o exequente promovesse a baixa das averbações premonitórias nas matrículas n.
13.684 e n. 14.662 e, diante da inércia em converter o feito em perdas e danos, ordenou o arquivamento dos autos.

Inconformado, o agravante reitera a necessidade de correção do erro material com fulcro no artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil. Defende que o Lote n. 24 permanece registrado em nome da agravada e livre de ônus, o que viabiliza a adjudicação imediata para o cumprimento do título executivo judicial.

Pugna, em suma, pelo provimento do recurso para que seja reconhecido o erro material, determinada a expedição de carta de adjudicação do Lote n. 24 (matrícula n. 14.662) e declarada a fraude à execução quanto ao Lote n. 22, vendido ilicitamente no curso da demanda.

Em decisão inicial, não houve a formulação de pedido de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal, motivo pelo qual se determinou apenas o regular processamento do feito.

O juízo da causa prestou informações, nas quais noticiou que o agravante não cumpriu o disposto no artigo 1.018, caput, do Código de Processo Civil, e que os autos principais foram remetidos ao arquivo em razão da ausência de requerimentos úteis após a decisão recorrida.

A agravada Rosangela José do Nascimento apresentou contrarrazões, em que arguiu que o agravante tenta induzir o Poder Judiciário em erro ao buscar atingir patrimônio de terceiros. Afirmou que o Lote n. 24, mencionado no recurso, não lhe pertence, pois está registrado em nome de Reginaldo José do Nascimento desde o ano de 2014.

A defesa asseverou que a pretensão do recorrente atinge imóvel alheio à lide há mais de uma década, o que torna juridicamente impossível o reconhecimento de fraude à execução ou a determinação de adjudicação.

Por fim, a agravada sustentou que o comportamento do recorrente viola a boa-fé processual, pois ele tenta ampliar indevidamente o objeto da execução a cada nova manifestação, razão pela qual requereu o desprovimento do agravo e a manutenção integral da decisão de primeiro grau.

Certificou-se o decurso do prazo sem a apresentação de contraminuta pelo agravado Gervásio
Loss
.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já mencionado,
t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por CLINEU ANTÔNIO GAITKOSKI contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
Primeira
Vara Cível da Comarca de Juína
/MT,
autos do Cumprimento de Sentença n. 0000165-67.2015.8.11.0025, movido em desfavor de GERVÁSIO LOSS e ROSANGELA JOSÉ DO NASCIMENTO, a qual indeferiu o pedido de reconhecimento de erro material em acordo judicial e a tese de fraude à execução.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Da Impossibilidade de Alteração do Acordo Judicial pela Via Recursal

O cerne da controvérsia reside na pretensão do agravante de substituir o objeto do acordo judicial homologado, sob o fundamento de que teria ocorrido erro material na indicação do lote. Sustenta o recorrente que, embora conste no termo de transação a matrícula n. 13.684, correspondente ao Lote n. 21, a descrição das confrontações e dimensões indicaria que o objeto real da negociação seria o Lote n. 24, matrícula n. 14.662.

A questão demanda análise cuidadosa dos limites da coisa julgada material e da possibilidade de correção de erros materiais em títulos executivos judiciais. O acordo celebrado entre as partes e homologado por sentença em
21 de março de 2017
constitui título executivo judicial, nos termos do
artigo 515, inciso II, do Código de Processo Civil, e faz coisa julgada material entre os litigantes.

A coisa julgada material, conforme consagrado no artigo 502 do Código de Processo Civil, torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Trata-se de garantia constitucional que assegura a estabilidade das relações jurídicas e a segurança jurídica, impedindo a rediscussão perpétua das mesmas questões.

O artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil, invocado pelo agravante, efetivamente autoriza a correção de ofício de inexatidões materiais ou erros de cálculo. Contudo, a aplicação desse dispositivo pressupõe que o erro seja manifesto, objetivo e não altere a substância do que foi decidido. A inexatidão material caracteriza-se por equívocos evidentes, perceptíveis pela simples leitura do texto, como erros de digitação em nomes, datas ou valores numéricos, que não demandem interpretação ou valoração de provas.

No caso concreto, a pretensão do agravante ultrapassa os limites da correção de erro material. O termo de transação homologado judicialmente indica expressamente o objeto do acordo. A alegação de que a descrição das confrontações corresponderia a outro imóvel não configura erro material passível de correção de ofício, mas sim questão que demandaria a produção de provas técnicas, a análise comparativa de matrículas imobiliárias e, eventualmente, a manifestação da parte contrária sobre a real intenção das partes ao celebrar o ajuste.

A distinção entre erro material e erro substancial revela-se fundamental. O erro material não afeta a essência do julgado, limitando-se a aspectos formais ou aritméticos evidentes. Já o erro substancial atinge o próprio conteúdo da decisão, demandando reexame do mérito. A substituição do objeto do acordo, ainda que sob o argumento de erro na identificação do imóvel, constitui alteração substancial que não pode ser promovida pela via da correção de erro material.

Ademais, a modificação pretendida pelo agravante implicaria rediscussão da vontade das partes ao tempo da celebração do acordo, matéria que se encontra acobertada pela coisa julgada material. A homologação judicial do acordo pressupõe que as partes manifestaram livremente sua vontade
quanto aos termos da transação, inclusive quanto à identificação precisa do imóvel objeto da obrigação.

Portanto, a pretensão de substituir o Lote n. 21 pelo Lote n. 24 como objeto do acordo judicial não pode ser acolhida pela via do agravo de instrumento. Caso o agravante entenda que houve erro na identificação do imóvel ao tempo da celebração do ajuste, deverá valer-se de ação autônoma própria, na qual poderá demonstrar, mediante prova técnica e documental, a ocorrência de erro
.

Da Impossibilidade de Adjudicação de Bem Pertencente a Terceiro

A agravada Rosangela José do Nascimento, em suas contrarrazões, apresentou documentação que comprova que o Lote n. 24, matrícula n. 14.662, encontra-se registrado em nome de Reginaldo José do Nascimento desde o ano de 2014. Conforme documentado nos autos, o referido imóvel não integra o patrimônio da executada há mais de uma década, circunstância que inviabiliza completamente a pretensão de adjudicação formulada pelo agravante.

O cumprimento de sentença destina-se à satisfação do crédito reconhecido em título executivo judicial mediante a expropriação de bens do devedor. A adjudicação, prevista no artigo 876 do Código de Processo Civil, constitui modalidade de expropriação pela qual o exequente adquire a propriedade do bem penhorado mediante o pagamento do respectivo valor.

No caso concreto, a documentação apresentada pela agravada demonstra de forma inequívoca que o Lote n. 24 pertence a Reginaldo José do Nascimento desde 2014, portanto, em momento anterior à própria celebração do acordo judicial ocorrida em
2017
. A pretensão do agravante de adjudicar imóvel que não pertence à executada revela-se juridicamente impossível, pois implicaria transferência compulsória de propriedade de terceiro que não integra a relação processual e não teve oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa.

A proteção ao terceiro de boa-fé constitui princípio basilar do direito processual civil. O artigo 792, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil estabelece que, antes de declarar a fraude à execução, o
J
uiz deverá intimar o terceiro adquirente para que, querendo, apresente embargos de terceiro. Essa
garantia processual visa assegurar que ninguém seja privado de seus bens sem o devido processo legal.

No presente caso, o agravante pretende adjudicar imóvel de terceiro sem que tenha sido instaurado qualquer procedimento que assegure a participação de Reginaldo José do Nascimento. A determinação de adjudicação, nessas circunstâncias, configuraria decisão
ultra petita
e violaria direitos fundamentais do proprietário do imóvel.

Ademais, a circunstância de o imóvel estar registrado em nome de terceiro desde 2014 afasta qualquer possibilidade de reconhecimento de fraude à execução, pois a alienação ocorreu em momento anterior à própria existência do título executivo judicial. A fraude à execução, nos termos do artigo 792 do Código de Processo Civil, pressupõe a alienação ou oneração de bens quando já existe ação capaz de reduzir o devedor à insolvência. No caso concreto, a propriedade do Lote n. 24 foi transferida a Reginaldo José do Nascimento em 2014, ao passo que o acordo judicial somente foi celebrado em
2017
.

Portanto, a pretensão de adjudicação do Lote n. 24 não pode ser acolhida, pois o imóvel pertence a terceiro estranho à lide desde momento anterior à formação do título executivo judicial. A satisfação do crédito do agravante deverá ocorrer mediante a expropriação de bens efetivamente pertencentes aos executados ou, caso demonstrada a impossibilidade de cumprimento da obrigação específica, pela conversão em perdas e danos
, com mencionado pelo Julgador de origem.

Do Indeferimento da Fraude à Execução por Ausência de Procedimento Adequado

O agravante sustenta a ocorrência de fraude à execução em relação ao Lote n. 22, matrícula n. 13.684, sob o fundamento de que o imóvel teria sido alienado a terceiros em 21 de novembro de 2022, após a homologação do acordo judicial. Segundo a tese recursal, essa alienação teria sido praticada com o intuito de frustrar a satisfação do crédito.

A fraude à execução encontra-se disciplinada no artigo 792 do Código de Processo Civil, que estabelece as hipóteses em que a alienação ou
oneração de bens é considerada ineficaz em relação ao exequente. O inciso IV do referido dispositivo prevê que se considera fraude à execução a alienação ou oneração de bens quando, ao tempo da alienação ou oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência.

A caracterização da fraude à execução demanda a presença de requisitos objetivos, notadamente a existência de demanda em curso ao tempo da alienação e a potencialidade de a ação reduzir o devedor à insolvência. Contudo, a declaração de ineficácia do ato de alienação não pode ocorrer sem a observância do devido processo legal, especialmente quando envolve direitos de terceiros adquirentes.

O parágrafo 4º do artigo 792 do Código de Processo Civil estabelece que, antes de declarar a fraude à execução, o
J
uiz deverá intimar o terceiro adquirente, que poderá opor embargos de terceiro, no prazo de quinze dias. Essa garantia processual visa assegurar que o terceiro, que não integra a relação processual originária, tenha oportunidade de defender seus direitos e demonstrar eventual boa-fé na aquisição.

No caso concreto, conforme documentado nos autos, o agravante limitou-se a alegar a ocorrência de fraude à execução em suas manifestações processuais, sem que tenha sido instaurado o procedimento adequado para a participação do terceiro adquirente. O juízo de primeiro grau indeferiu a tese de fraude à execução, mas não há nos autos elementos que demonstrem que o terceiro adquirente do Lote n. 22 tenha sido intimado para exercer seu direito de defesa.

A declaração de fraude à execução produz efeitos gravosos para o terceiro adquirente, pois implica o reconhecimento da ineficácia do ato de alienação e a possibilidade de expropriação do bem adquirido.

A ausência de instauração do procedimento adequado configura vício processual que impede o exame do mérito da alegação de fraude à execução. O contraditório e a ampla defesa, garantias constitucionais l, aplicam-se não apenas às partes originárias do processo, mas também aos terceiros que possam ser afetados pela decisão judicial.

Ademais, o
J
uízo de primeiro grau fundamentou o indeferimento da tese de fraude à execução na circunstância de que o próprio
agravante havia manifestado desinteresse quanto à transferência do Lote n. 22 em momento anterior. Essa fundamentação, embora não seja suficiente para afastar definitivamente a possibilidade de reconhecimento da fraude, revela a complexidade da questão e a necessidade de instrução probatória adequada, com a participação de todos os interessados.

Portanto, o indeferimento da tese de fraude à execução deve ser mantido, não por ausência dos requisitos objetivos previstos no artigo 792 do Código de Processo Civil, mas pela falta de instauração do procedimento adequado que assegure a participação do terceiro adquirente. Caso o agravante pretenda ver reconhecida a fraude à execução, deverá requerer a intimação do terceiro adquirente do Lote n. 22, observando-se o procedimento previsto no parágrafo 4º do artigo 792 do Código de Processo Civil.

Da Nulidade da Decisão de Arquivamento

A decisão agravada determinou o arquivamento dos autos do cumprimento de sentença sob o fundamento de que o exequente não atendeu à determinação de conversão da obrigação em perdas e danos e demonstrou inércia no regular prosseguimento do feito. Essa determinação, contudo, merece reforma por violação ao artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil.

O artigo 921 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses em que o
J
uiz suspenderá o cumprimento de sentença. O inciso III do referido dispositivo prevê a suspensão quando o exequente não promover os atos e as diligências que lhe competir, abandonando a execução por mais de trinta dias. O parágrafo 1º do mesmo artigo determina que, decorrido o prazo máximo de um ano, será ordenado o arquivamento dos autos.

No caso
em apreço
, há registro de decisão anterior que tenha determinado a suspensão do cumprimento de sentença
- id.
205703289 - Pág. 3
– Processo de origem sob n.º 0000165-67.2015.811.0025 - prolatada em 01/09/2025
. A decisão agravada
, prolatada em 12/12/2025 -
determinou diretamente o arquivamento dos autos, sem que tenha transcorrido o prazo de um ano
.

A ausência de observância do prazo legal configura vício processual que compromete a validade da decisão de arquivamento. O direito do
exequente à satisfação de seu crédito, reconhecido em título executivo judicial, não pode ser cerceado por decisão que não observa os requisitos legais para o arquivamento do feito.

Ademais, a análise dos autos revela que o agravante efetivamente apresentou manifestações processuais no curso do cumprimento de sentença, inclusive com a interposição de embargos de declaração contra a decisão que indeferiu seus pedidos. Embora o
J
uízo de primeiro grau tenha considerado que as manifestações do exequente constituíam tumulto processual, a apresentação de petições e recursos demonstra que não houve abandono da execução.

A suspensão e o posterior arquivamento do cumprimento de sentença constituem medidas excepcionais que somente devem ser adotadas quando efetivamente caracterizada a inércia do exequente e observados os prazos legais. A determinação de arquivamento sem a prévia suspensão e sem o transcurso do prazo de um ano viola o devido processo legal e o direito do credor à tutela jurisdicional executiva.

Portanto, a decisão que determinou o arquivamento dos autos deve ser anulada, determinando-se o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

Cumpre anotar a possibilidade de

conversão da obrigação específica em perdas e danos
pela parte e pelo Juízo
a quo
, caso entenda.

Em face d
o exposto,
conheço do recurso e, no mérito,
D
OU
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por CLINEU ANTÔNIO GAITKOSKI, para
declarar a nulidade

d
a
determin
ação de
arquivamento dos autos do cumprimento de sentença, determinando-se
, ainda,
o regular prosseguimento do feito
. No mais, mantém-se
a decisão agravada quanto ao indeferimento da alteração do objeto do acordo judicial, da adjudicação do Lote n. 24 e da tese de fraude à execução.

Sem honorários.

É como voto.

ANTÔNIO
VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026